Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição dos requisitórios (ID: 47648522). Instado, o exequente esclareceu que os sucessores do substituído JOÃO SOUZA SANTOS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 48447637). Pois bem. Em complemento à decisão de ID: 47648522, deve-se expedir as ordens de pagamento nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de JOÃO MARCOS MOREIRA TEIXEIRA, JOAQUIM GONCALVES DA SILVA e JOAQUINA PEREIRA DE MELO MANCHECO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - RPV em favor de JOCELI NUNES BARRETO DA SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. - RPVs em favor de LESENILZA LIMA DOS SANTOS, EMERSON LIMA DOS SANTOS, ELIANE LIMA DOS SANTOS e ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS (sucessores de JOÃO SOUZA SANTOS), no limite de 40 salários-mínimos (somados todos os créditos), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros homologados (ID: 47648522 e 46761238). Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 15 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador